Tribunal: TJDFT
Processo: 0718853-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718853-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. J. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA MOREIRA JACOBSON AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão de ID 36240127, que a seguir transcrevo: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por F. J. M., representado por MARCELLA MOREIRA JACOBSON, devidamente identificados na peça recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 125956596dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, indeferiu a tutela de urgência volvida a impor ao agravado a matrícula e avaliação do agravante, ainda menor, em exame supletivo, para obtenção de certificado de conclusão do ensino de nível médio. Sustenta o recorrente que foi aprovado para cursar Direito no Centro Universitário de Ensino Superior de Brasília – UNICEUB, e que necessita do certificado de conclusão do ensino médio para que possa realizar matrícula junto à universidade escolhida, em tempo hábil, a saber, até o início das aulas (5/8/2022). Pugna pela integral reforma da decisão agravada, asseverando que o direito postulado encontra agasalho na doutrina, jurisprudência e na legislação de regência. Defende que possui boas notas no ensino médio que o qualificam e o tornam apto a ingressar no ensino superior no curso para o qual foi aprovado, pontuando que ‘demonstra maturidade e capacidade intelectual para ingressar no curso superior pretendido, não se revelando razoável a exibilidade legal da idade mínima de 18 anos para a concessão do certificado de conclusão de ensino médio, por intermédio de exame supletivo, na modadlidade EJA’. Ressalta que ‘no atual momento de estudo da 3a Série do Ensino Médio, já encerrou o conteúdo inédito previsto para o primeiro trimestre do ano letivo, e que o segundo e terceiro trimestre do ano letivo destinam-se a revisão de todo o conteúdo abordado no Ensino Médio. Com foco na aprovação do aluno para ingresso para o ensino superior’. Tece arrazoado sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência vindicada. Ancorado nessas argumentações acima sintetizadas, busca o deferimento da tutela antecipada recursal para que o agravado compelido a ‘matricular imediatamente o agravante na modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos - EJA (referência ao antigo supletivo), possibilitando-a a fazer o exame para aferição de rendimento’ e ‘em caso de aprovação, expedir o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de multa a ser arbitrada por esse MM. Juízo’. No mérito, almeja a reforma da decisão agravada e a confirmação da pretendida antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido no ID 36194643 e 36194644.” Em sede de decisão monocrática, indeferi a antecipação de tutela recursal. A parte agravada não apesentou contrarrazões consoante certificado no ID 37529706. Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 37703785. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constatei a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 15/8/2022 (ID 133761054 dos autos de origem). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que o agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator